Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL ENCONTRADO NO SISTEMA RENAJUD. LOCALIZAÇÃO. PENHORAS SIMULTÂNEAS. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA AUTORIZADA. DECISÃO REFORMADA.

1. O sistema RenaJud integra o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – Denatran e permite o envio em tempo real de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam.

2. A exata localização do veículo não é pré-requisito da penhora e registro no Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado. A localização do veículo para avaliação e eventual expropriação é consequência da penhora, não pressuposto.

3. Não há vedação a penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções distintas, desde que respeitada a ordem de preferência para o recebimento do crédito.

4. O gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.